Tribunal: TJDFT
Processo: 0711386-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Miracema Ramalho Vieira contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 86736063 do processo referência) que indeferiu, em ação de obrigação de fazer ajuizada em 2018 pela agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A, processo 0702395-17.2021.8.07.0001, pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA: Cuida-se de ação de conhecimento (reclamação trabalhista com pedido de obrigação de fazer) ajuizada por MIRACEMA RAMALHO VIEIRA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, partes qualificadas, ajuizada no ano de 2018, pretendendo ser empossada em emprego público da empresa requerida, sob alegação de ocorrência de ilegalidades ou abuso no procedimento de concurso e de nomeação dos candidatos. O feito foi instruído com documentos. Decisão da justiça laboral reconheceu a incompetência e remeteu o feito para uma das Varas Cíveis do Distrito Federal. Houve sucessivos recursos, mas ao cabo, o TRT da 10 Região também reconheceu a incompetência da Justiça Laboral, remetendo o feito para uma das Varas Cíveis de Brasília. Houve apresentação de emenda à petição inicial de ID 84568461, com pedido de tutela antecipada para a convocação da Requerente para realização dos exames médicos admissionais e sua consequente contratação para o emprego público nos quadros da requerida, no prazo máximo de 15 dias, sob pena de multa diária O requerido ainda não foi citado, mas pediu sua habilitação no feito. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, contudo, não permitem, neste momento processual. Inicialmente aponta-se que o concurso expirou em 07/05/2014, mas o autor só ajuizou a ação no ano de 2018. De se verificar que, para que o direito subjetivo de ser nomeado, é necessária a comprovação deque surgiram cargos vagos no decorrer do prazo de validade do concurso, de que a Administração os proveu mediante contratação precária de terceirizados, e que tal contratação preteriu os direitos do autor. Logo, deve haver concomitantemente a dupla ocorrência, nomeação de terceirizados para exercer atividade semelhante àquela do cargo ou emprego público, dentro do prazo de vigência do concurso, e que a quantidade de terceirizados seja equivalente à posição alcançada pelo autor. No caso dos autos, o Edital no 2012/01 do Banco do Brasil não fez previsão acerca do número de vagas disponíveis, sendo apenas realizado com o fito de formar cadastro de reserva para provimento de vagas no cargo de escriturário. Em primeira vista, não houve demonstração de contratação de terceirizados dentro do prazo de validade do concurso realizado pelo autor, que atingisse a posição por ele alcançada no concurso. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito também não está presente vez que a demanda foi ajuizada no ano de 2018, evidenciando-se que o transcurso do tempo não inviabilizou o eventual direito do autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Em razões recursais (Id 24959093), a recorrente menciona a ausência de preparo em razão de gratuidade que pleiteia, citando julgado no sentido de que a omissão na análise gera presunção de deferimento. Requereu o benefício da gratuidade. Relata que ajuizou ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência com objetivo de sua contratação no emprego público de Escriturário, informando uso de mão de obra temporária para o desempenho das funções que deveriam ser realizadas por ocupante de cargo efetivo, causando preterição dos aprovados em concurso. Menciona sua aprovação e classificação na 64a posição do certame, macrorregião 2, microrregião 3-BA, e que não foi convocada durante o prazo de validade do concurso, tendo sida preterida pela contratação de terceirizados/temporários, gerando a ação em curso na origem. Diz que, inicialmente distribuído ao juízo trabalhista, este declarou sua incompetência, remetendo o feito para a Justiça Comum. Aponta suas razões para a reforma da decisão agravada, informando contratação de mão de obra temporária com as mesmas atribuições do cargo de escriturário, na forma do art. 2o da Lei 6.019/1974, na vigência de concurso público para a atividade fim da instituição financeira, ressaltando seu direito subjetivo à nomeação por preterição arbitrária, citando julgados. Sustenta a presença dos requisitos autorizativos hábeis à concessão da tutela antecipada e requer, liminarmente, seja contratada no emprego público de escriturário no prazo de 15 (quinze dias) sob pena de multa diária. No mérito, pede a reforma da decisão impugnada. É o relato do necessário. Decido. 1. Da dispensa do preparo recursal Na decisão recorrida, o requerimento de gratuidade de justiça não foi apreciado. Nesse caso, cabível recurso específico para esclarecer a possível omissão na decisão. Fato é que a formulação do pleito de gratuidade de justiça diretamente no recurso para suprir omissão do juízo a quo, excede os limites da decisão impugnada, porque a questão omissa não está devolvida à apreciação do tribunal em recurso. Conhecê-la configuraria supressão de instância, o que é vedado pela violação da competência do juízo de origem e contrariedade ao contraditório e à ampla defesa. Porém, em consulta processual, identifiquei a decisão de Id 86922168 do processo de referência, em que pude verificar que foi concedido o benefício da gratuidade à autora/agravante. Por isso, considero justificada a interposição do recurso sem o necessário preparo, porque inexigível. Prossigo na apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal. 2. Da antecipação da tutela recursal De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ressalto que a probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito substancial invocado pela agravante da análise do acervo probatório trazido a exame na petição inicial do recurso. A autora/agravante ajuizou a ação inicialmente perante a Justiça do Trabalho em 25/7/2018, alegando, em síntese que participou do processo seletivo aberto pelo Banco do Brasil S.A. em 12/1/2012, Edital n. 01 – BB, que tinha o objetivo de criar cadastro de reserva para o cargo de Escriturário, em diversas unidades federativas, dentre elas Bahia. Informou que fora classificada na posição 64a, da microrregião 4, macrorregião 2 (BA) do Concurso. O concurso tinha validade de 1 ano, com a possibilidade de prorrogação por mais ano, do que decorreu a expiração do prazo de validade em 6/5/2014. O Edital n. 01/2012, ao qual a parte autora está vinculada, possuía prazo de validade de 01 (um) ano, prorrogável por igual período nos termos do artigo 37, III, da CF/88. Tendo a própria autora recorrente reconhecido que a validade do certame foi estipulada por um ano, a contar da publicação do resultado final, em 7/5/2012, prorrogável uma única vez por igual período, o concurso esteve válido até 7/5/2014, conforme narrativa em petição inicial (Id 82217847, p. 4, do processo de referência). Consoante o art. 37, III, da CF/88, o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; no caso, foi estipulado um ano de prazo. A autora/agravante, passados quatro anos, resolveu propor a demanda. Nessa análise superficial, admitida para o momento, não vislumbro a probabilidade do direito substancial vindicado, atenta às disposições do art. 37, caput e incisos I, III e IV, da CF/88 adiante transcritos para melhor visualização das regras constitucionais: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira; (...) (grifos nosso) A questão acerca da suposta contratação de temporários e/ou terceirizados na vigência do concurso pelo agravado/requerido, a possível violação da exigência do concurso para preenchimento de vaga de pessoal disponível e atendimento de necessidade permanente da entidade, bem como alegada preterição na convocação para a investidura no emprego público de escriturário há de ser apurada com observância da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal no processo de conhecimento em tramitação, como ressaltado na decisão agravada. Na petição inicial (Id 82217847 p. 25, do processo de referência), expressamente ela reconheceu que o concurso público aberto pelo Edital 01/2012, para o provimento de cargo de escriturário, foi homologado em 7/5/2012 com validade de um ano e esse prazo foi prorrogado por mais um ano, de modo que a seleção perdurou válida até 7/5/2014. O ajuizamento da ação somente em 25/7/2018, mais de quatro anos depois do término do prazo de validade, fragiliza a alegação em torno da ilicitude e abuso na admissão de terceirizados em detrimento de candidatos habilitados em concurso vigente para o preenchimento de vagas efetivas de escriturário para atendimento a demandas permanentes na atividade fim da agravada/requerida. Merece realce incumbir à agravante o ônus probatório de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC, porque há presunção de legitimidade dos atos praticados pela autoridade na realização do concurso e na condução do certame no prazo de validade, porque a atuação destinada ao provimento de emprego público em obediência ao mandamento constitucional constitui ato administrativo. Por essa razão, não reconheço a probabilidade do direito alegado para antecipação da tutela recursal. Em relação ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico estar ele imbricado com a probabilidade do direito invocado para fins de concessão da tutela de urgência na forma do art. 300, do CPC. Ausente a probabilidade do direito invocado pela agravante, desnecessário se falar em perigo da demora, no caso perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são requisitos cumulativos conforme o art. 300, do CPC. Inviável, portanto, a pretendida contratação imediata ou reserva de vaga. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Dessa forma, nessa apreciação inicial em sede de juízo de cognição sumária, sem a verificação da presença dos requisitos cumulativos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, afastada a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, não reconheço a possibilidade de antecipar liminarmente a tutela recursal. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;